Tribunal: TCU
Processo: 014.718/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5001/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.718/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba da Conceicao Pereira Araujo (XXX.521.817-XX); Andrea Gomes das Chagas (XXX.586.087-XX); Aureni Gomes Pereira (XXX.421.617-XX); Aurinete Maria Pereira Salomao (XXX.263.607-XX); Leila Cristina Souza de Mendonca (XXX.155.047-XX); Lenilda Rosa dos Santos (XXX.911.377-XX); Luciana Regina de Souza Assuncao (XXX.596.382-XX); Luiza Rosa dos Santos (XXX.847.397-XX); Sheila Santos de Souza Pereira (XXX.268.002-XX); Sonia Maria Gomes das Chagas (XXX.445.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.